Tribunal: TJBA
Processo: 8038879-85.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8038879-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GILBERTO SANTANA RANGEL

Advogado(s)
:
RAFAEL FRAGA BERNARDO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. TESES LEVANTADAS SOMENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER ARGUIDA EM QUALQUER MOMENTO PROCESSUAL. OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, INCS. I E II, DO CPC. ACÓRDÃO ANULADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração apresentam-se como recurso horizontal que visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada.

2.
In casu
, constata-se que são idênticos todos os elementos entre esta ação mandamental e a ação ordinária n.º 8122298-68.2022.8.05.0001, cuja sentença de improcedência foi confirmada pel
a
Eminente
Juíza da Turma Recursal
Leonides Bispo dos Santos Silva, sob o fundamento de que, “ante a não comprovação da percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET pelos períodos fixado
s
no referido dispositivo, não tem amparo legal a pretensão de incorporação da gratificação no percentual de 125%, mas tão somente ao pela média percentual dos últimos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao requerimento ou aquisição do direito à inatividade".

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8038879-85.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante GILBERTO SANTANA RANGEL e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13